Tribunal: STF
Processo: RHC 80711
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        CONDENAÇÃO DE EX-PREFEITO MUNICIPAL, EM AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA, POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 1º, I E II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67:
ADMISSIBILIDADE. VALIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO ANTES DA
REVOGAÇÃO DA SÚMULA 394 PELO S.T.F.
        CLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PENA: FIXAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Embora cancelando a Súmula nº 394 a 25.08.1999,
o Plenário desta Corte, também por unanimidade de votos,
decidiu que continuam válidos todos os atos praticados e
decisões proferidas, com base nela.
        Ainda que se tenha referido a seus próprios atos
e decisões anteriores àquela, obviamente, pelas mesmas
razões, assim também se deve entender com relação aos atos e
decisões de outros foros igualmente privilegiados, como foi
o caso do ex-Prefeito, ora paciente, julgado em ação penal
originária, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, a
4.3.1999, antes, portanto, da revogação da Súmula referida
(o que se deu a 25.8.1999).
2.      A extinção do mandato do Prefeito, segundo a
jurisprudência mais recente do S.T.F., não é obstáculo à
propositura de ação penal, por crime previsto no art. 201/67
("HABEAS CORPUS". 70.671/PI, D.J.U. de 19.05.95, p. 13.993).
3.      É irrelevante que a denúncia haja classificado o
delito como peculato (art. 312 do C. Penal) e o acórdão
tenha condenado o paciente pelo crime do artigo 1º, inciso
I, do Decreto-lei nº 201/67, já que o julgado se baseou nos
mesmos fatos imputados ao paciente, que amplamente se
defendeu de tal imputação.
4.      Embora ainda não publicado o acórdão
condenatório, estão reproduzidos nos autos da ação principal
(em apenso) o relatório e os votos do Relator e dos demais
Desembargadores, assim como a conclusão final.
5.      E a pena, por se tratar de três crimes de desvio
de verbas públicas, em proveito alheio, em concurso material
(inciso I do art. 1  do Decreto-lei n  201 de 27.2.67), foi
fixada no mínimo em 6 (seis) anos, por não se reconhecer a
ocorrência de delito continuado, o que, aliás, não foi
impugnado na impetração nem no presente recurso.
6.      Recurso Ordinário em "Habeas corpus" improvido.